Tribunal: TJDFT
Processo: 0008777-19.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA PROCESSUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
2. Nada obstante o credor tenha o direito de demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, deve fazê-lo na forma do art. 98, § 3o, do CPC, e não se utilizar da via estreita dos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.